Tribunal: TJSP
Processo: 1159626-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores ajuizada por Alexandre Corigliano Peres contra Baalbek Cooperativa Habitacional. O autor firmou compromisso de participação visando a obtenção de unidade habitacional, mas não recebeu informações sobre o andamento das

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores ajuizada por Alexandre Corigliano Peres contra Baalbek Cooperativa Habitacional. O autor firmou compromisso de participação visando a obtenção de unidade habitacional, mas não recebeu informações sobre o andamento das obras após oito anos. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido do autor, determinando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a possibilidade de retenção de valores pela cooperativa ré.
III. Razões de Decidir
3. A cooperativa ré não cumpriu a obrigação de entrega do imóvel em tempo razoável, caracterizando adimplemento imperfeito e justificando a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.
4. A cooperativa não possui características de uma cooperativa tradicional, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A retenção de valores não se justifica, pois não houve demonstração de repasse a fundos ou contratação de seguro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de cooperativas habitacionais que atuam como incorporadoras. 2. Restituição integral dos valores pagos em caso de rescisão contratual por culpa da cooperativa.